Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Muito embora as razões de apelo tenham se limitado à alínea c do inc. III do art. 593 do CPP, a Súmula n. 713/STF preconiza que a delimitação da abrangência recursal é estabelecida pelo termo de interposição. Assim, uma vez que o recurso foi manejado pela defesa “com base no que dispõe o art. 593, inciso III, ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do Código de Processo Penal”, mostra-se necessário enfrentar as hipóteses previstas pelo dispositivo, ainda que não arrazoadas.
2. A ata de julgamento em plenário não suscita qualquer nulidade posterior à pronúncia. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri também não ostenta contrariedade à lei ou à decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Assim, afastam-se as hipóteses recursais previstas no art. 593, III, "a" e "b", do CPP.
3. Para fins do art. 593, III, "d", do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não ocorre no caso.
4. Na hipótese, após ouvirem os depoimentos colhidos em juízo, os jurados concluíram que o acusado, com vontade de matar, realizou disparos de arma de fogo contra a vítima causando-lhe a morte em decorrência das lesões sofridas, por motivo fútil, uma vez que praticado em face de disputa pelo comando do tráfico de drogas na região; bem como, que agiu mediante traição, pois, demonstrou amizade pela vítima, inclusive, trazendo-a para morar com ele, dificultando qualquer reação defensiva.
5. No caso, não se pode cogitar em erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, III, c, do CPP), tendo em vista que o juiz a estabeleceu em conformidade com as circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.
7. Recurso desprovido.